Tribunal: TJMT
Processo: 1003987-86.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003987-86.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS BARBOSA MOREIRA - CPF: 036.959.831-83 (RECORRENTE), ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO.

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor, declarando a nulidade do débito apurado com base no Termo de Ocorrência e Inspeção no 134822915, determinando a restituição em dobro do valor pago a esse título (R$ 3.267,43) e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença considerou que não foram observadas as formalidades exigidas pela Resolução da ANEEL na lavratura do referido TOI. A concessionária, por sua vez, alegou a legalidade do procedimento e da cobrança retroativa, sustentando ter cumprido os critérios da Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de consumo de energia elétrica não registrado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária; (ii) estabelecer se a condenação à restituição em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais é cabível diante da ausência de prova de cobrança indevida ou abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de consumo de energia elétrica com base em TOI é válida quando observadas as normas da ANEEL, ainda que o documento não tenha sido assinado pelo consumidor, desde que haja comprovação técnica da irregularidade e da compatibilidade do novo consumo com a média posterior à correção.

4.

Se restou demonstrada a fraude no medidor de energia elétrica, conforme processo administrativo, a concessionária pode apurar a receita a ser apurada mediante os parâmetros estabelecidos no Art. 595 da Resolução no 1000 da ANEEL.

5.

O aumento significativo do consumo após a vistoria reforça a legitimidade da cobrança retroativa, mesmo sem prova de fraude intencional, caracterizando-se benefício econômico indevido que justifica a recuperação do valor.

6.

Ausente prova de abuso, erro ou má-fé na cobrança, não se configura ato ilícito a ensejar restituição em dobro ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003987-86.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Lucas Barbosa Moreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de abril de 2025.

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

a)
DECLARAR
a nulidade e inexigibilidade do débito cobrado pela ré em desfavor do autor, haja vista que não foi observado a resolução da ANEEL no momento da lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção no 134822915;

b)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.267,43 (três mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos), na forma dobrada, a título de danos materiais -
devendo ser descontado o valor referente ao consumo de energia do autor quanto ao mês de janeiro/2024
- com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, caput e parágrafo único), desde o efetivo prejuízo (Súmula/STJ no 43) e juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, caput), a partir da citação;

c)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, caput e parágrafo único), a partir desta data e juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, caput), a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

No presente caso, em 27/10/2023, foi realizada uma vistoria na unidade consumidora do autor, ocasião em que foi constatada irregularidade descrita como “
desvio de energia no ramal de entrada
”, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção no 134822915.

Em razão disso, foi gerado débito de recuperação de consumo referente ao período de
05 a 10/2023,
totalizando 06 meses, no valor de R$ 3.267,43,
conforme demonstrativo acostado aos autos. Referido valor já foi integralmente pago pelo autor
.

Eis o histórico de consumo da UC do Reclamante:

Da análise do consumo registrado na unidade consumidora do Promovido, denota-se que houve um aumento de consumo após a vistoria no imóvel realizada em 10/2023, destoando da média de consumo registrada nos meses posteriores a constatação da irregularidade, não sendo apresentado pelo autor qualquer justificativa para o aumento desse consumo.

Cumpre ressaltar que, após a judicialização da questão, a controvérsia central passa a ser a utilização do serviço sem o correspondente pagamento, independentemente da origem da irregularidade.

No caso dos autos, observa-se que o autor, em sua impugnação à contestação, não apresentou justificativa plausível para o aumento considerável do consumo após a retirada da irregularidade, circunstância que corrobora a tese da concessionária de que o faturamento anterior não refletia o consumo real da unidade.

Esse fato reforça a legitimidade da recuperação dos valores devidos, uma vez que houve benefício econômico indevido, ainda que não demonstrada à intenção deliberada de fraudar a medição.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ASSINADO –
INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO – AUMENTO DO CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR - LEGALIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO – REGULARIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA
– RECLAMADA QUE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Ainda que a parte autora não tenha acompanhado o procedimento de vistoria, restou demonstrado nos autos que houve aumento considerável no consumo após a troca do medidor de energia. De modo que é licita a cobrança retroativa, inexistindo ato ilícito.
Sentença mantida . Recurso improvido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1014184-52.2023.8 .11.0002, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2024)

Assim, se restou devidamente comprovada à irregularidade no consumo de energia elétrica, é lícita a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

No tocante ao cálculo elaborado pela Recorrente para recuperar o consumo não faturado, durante o período de 05 a 10/2023, verifico que foi realizado em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL No 1000 DE 7/12/2021, pois utilizou o consumo registrado no ciclo de 12/2023, conforme prevê o artigo 595, inciso V,
in verbis:

Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva:

(...)

V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

Portanto, se o critério adotado pela concessionária de energia elétrica para realizar a revisão de faturamento foi em conformidade com a Resolução da ANEEL, deve ser considerada devida a fatura de recuperação de consumo objeto destes autos, bem como afastada a condenação a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
, e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025